Tribunal: TJBA
Processo: 8069692-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069692-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Embargante: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): ALEXSANDRO DA SILVA LINCK Embargada: ANDREA DOS SANTOS SOARES Advogado(s): CLAUDIANE DAS NEVES SENA, WELMA DOS SANTOS CARDOSO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA E SUPRIMENTO DE FALHA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE NATUREZA INTEGRATIVA. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC NÃO APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento parcial a agravo de instrumento. A Embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria afirmado inexistir comprovação da interposição de recurso especial pendente, embora, segundo alega, o referido recurso tenha sido protocolado nos autos da apelação cível de origem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado contém contradição apta a justificar o manejo de embargos de declaração; e (ii) se é cabível a atribuição de efeitos modificativos ao recurso. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 4. A contradição apta a ensejar a oposição de embargos deve ser interna à decisão, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo do julgado. 5. A alegação da Embargante, consistente na existência de recurso especial supostamente protocolado em autos diversos, não revela contradição interna do acórdão, mas apenas inconformismo com a conclusão adotada, fundada na ausência de comprovação documental nos autos do agravo de instrumento. 6. A tentativa de apresentar, em sede de embargos declaratórios, prova que deveria ter sido produzida no momento processual oportuno revela indevida pretensão de rediscussão da matéria e de suprimento de falha probatória, providência incompatível com a natureza integrativa do recurso. 7. Inexistindo vício a ser sanado, não há espaço para a atribuição de efeitos infringentes. 8. A mera rejeição dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, ausente demonstração de caráter manifestamente protelatório. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo da decisão. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem ao suprimento de falha probatória da parte. 3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente é admitida de forma excepcional, quando a correção de vício efetivamente constatado conduzir, de forma lógica, à modificação do resultado do julgamento". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §2º; 931; 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8069692-61.2025.8.05.0000, sendo Embargante Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos e Embargada Andrea dos Santos Soares, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator